Tribunal: TJMT
Processo: 0000302-82.2015.8.11.0111
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000302-82.2015.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), LAERCIO DA SILVA RAMOS - CPF: 080.315.608-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. MOROSIDADE JUDICIAL. EXTINÇÃO AFASTADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa contra Devedor Solvente, extinta com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A apelante sustenta inexistir inércia processual, uma vez que promoveu diversas diligências para localização do executado e de bens penhoráveis, atribuindo a paralisação do feito à morosidade do próprio Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

E
stabelecer se houve inércia imputável ao exequente apta a justificar a extinção da execução com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, nos termos da
Súmula 150 do STF e da orientação firmada pelo STJ no REsp n. 1.064.412/SC.

Os marcos temporais da prescrição intercorrente devem observar o princípio tempus
regit

actum
, de modo que as alterações promovidas pelo CPC/2015 e pela Lei n. 14.195/2021 não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência.

A execução foi distribuída em 17/03/2015 e, ao longo de sua tramitação, o exequente promoveu sucessivos requerimentos destinados à localização do devedor e de bens penhoráveis, incluindo pedidos de pesquisa via SISBAJUD, inscrição em cadastro de inadimplentes e adoção de medidas executivas coercitivas.

Os autos evidenciam períodos significativos de paralisação imputáveis exclusivamente ao Poder Judiciário, especialmente entre os requerimentos formulados pelo exequente e sua efetiva apreciação judicial.

A atuação constante e colaborativa da exequente afasta a caracterização de desídia processual, inexistindo período de inércia superior ao lapso necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material executado.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa contra Devedor Solvente
julgada extint
a
nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC
,
ante o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

A ap
elante alega que
a sentença extinguiu indevidamente a execução ao reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente sob o fundamento de ausência de localização de bens do executado por prazo superior a três anos.

Sustenta que o Juízo de origem considerou que “em mais de dez anos de tramitação, não houve a localização de bens, valores ou qualquer providência concreta apta a satisfazer o crédito executado”, concluindo pela existência de “desídia do exequente”.

Destaca que
a Cédula de Crédito Bancário não se confunde com título cambial, motivo pelo qual o prazo prescricional aplicável não seria trienal, mas quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil
e
que
“a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível”
.

Afirma que
o prazo prescricional aplicável às execuções fundadas em Cédula de Crédito Bancário é de cinco anos, citando precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a incidência do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Argumenta ainda que não houve inércia da
sua parte
, requisito indispensável para configuração da prescrição intercorrente
e que
“peticionou diversas vezes nos autos desde a sua
distribuição, tanto de ofício, quanto em atendimento aos comandos judiciais”
.

Relata
também que promoveu diversas diligências para localização do executado e de bens penhoráveis, incluindo pedidos de pesquisa via
Infoseg
,
Bacenjud
,
Renajud
e
Sisbajud
, bem como requerimento de citação por edital e inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes
e
que vários desses pedidos foram indeferidos ou demoraram excessivamente para apreciação pelo Poder Judiciário.

Diz
que houve
“morosidade inerente ao próprio mecanismo de justiça”
, apontando demora superior a seis meses para expedição de carta precatória após recolhimento da diligência.

Aduz
ainda que
“a demora no trâmite processual se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário”
, não podendo tal circunstância ser atribuída à exequente.

A
ssevera que a Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento da prescrição quando a demora decorre do aparato judicial, especialmente porque a cooperativa sempre atuou de forma diligente na condução do feito
e
que “a Apelante NUNCA se manteve inerte” e que “fez tudo que poderia para o bom andamento do processo e localização de bens”.

Por fim, requer o provimento do
Re
curso para que seja cassada a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo, em razão da inércia da parte em promover os atos que lhe competem para o regular andamento do feito. Conforme a Súmula 150 do STF,
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
.

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no
Incidente deAssunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma
vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

Já a Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4º e 5º do art. 921, bem como introduzir os §§ 4º-A, 6º e 7º, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis
;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição,
que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para asformalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do
processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), portanto, os marcos temporais previstos a partir da vigência do CPC/2015, não retroagem.

Sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deve observar o art. 921, III e § 1º, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período.

4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4º do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa.

5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1º, do
CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1º e 4º; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1604412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, SegundaSeção, julgado em 27/6/2018; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024”.
(REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)

Dessa forma, cabe analisar os atos praticados na presente execução para verificar se houve, ou não, a ocorrência de prescrição intercorrente.

No caso em exame, a execução foi distribuída em 17/03/2015, e a citação do réu por edital foi deferida em 04/09/2018.

Em 22/08/2019, o exequente requereu a suspensão do feito, em razão do insucesso das medidas destinadas à satisfação do crédito.

Em 24/06/2022, a parte autora foi intimada a se manifestar, diante do decurso de mais de dois anos desde o pedido de suspensão processual (Id 359177362).

Em 12/07/2022, o exequente postulou a realização de bloqueio on-line pelo SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” (Id 359177363).

Todavia,
apenas em 12/06/2024 foi deferida a realização de pesquisas
destinadas à localização de valores e bens passíveis de penhora em nome do executado (Id 359177377), cujos resultados foram todos negativos.

Em 18/09/2024, o exequente pleiteou a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do executado, além da inclusão de seu nome no SERASAJUD (Id 359177382).

Em 19/12/2024, após quase três meses, foi deferida a inscrição do executado no cadastro de inadimplentes
(Id 359177383).

Em 20/01/2025, o exequente reiterou o pedido de constrição on-line via SISBAJUD (Id 359177385).

Em 02/06/2025, determinou-se a intimação do exequente para manifestação acerca de eventual prescrição intercorrente (Id 359177391).

Em 26/06/2025, o exequente pugnou pelo não reconhecimento da prescrição e pelo regular prosseguimento do feito (Id 359177392). Posteriormente, em 19/12/2025, o processo foi extinto com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC.

A análise dos autos evidencia períodos expressivos de paralisação atribuíveis exclusivamente ao Poder Judiciário.

A exequente demonstrou comportamento colaborativo e diligente, não podendo ser penalizada por fatores externos ao seu controle.

Dessa forma, constata-se que os autos não permaneceram inertes por culpa ou omissão do exequente por período superior a quatro anos (um ano de suspensão e três de prescrição), afastando-se, assim, eventual inércia processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. INSTITUTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de indenização por danos morais, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O apelante sustenta a inexistência de inércia, apontando a prática de diversas diligências ao longo do processo, ausência de delimitação dos marcos temporais da prescrição e continuidade do impulso processual, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto, especialmente a inércia qualificada do exequente; (
ii
) estabelecer se houve transcurso do prazo prescricional aplicável, à luz dos marcos temporais previstos no art. 921 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme entendimento consolidado do STJ e da Súmula 150 do STF.

Os atos processuais são regidos pela lei vigente à época de sua prática (tempus
regit

actum
), vedando-se a aplicação retroativa das regras do CPC/2015 a situações consolidadas sob o CPC/1973.

O art. 921 do CPC/2015 estabelece que, na ausência de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um
ano, iniciando-se, após esse período, o prazo da prescrição intercorrente.

A Lei nº 14.195/2021 introduz novos marcos iniciais para a contagem do prazo prescricional, sem alterar a necessidade de observância do contraditório e da efetiva inércia do credor.

O exequente pratica sucessivos atos de impulso processual, com requerimentos reiterados de diligências para localização e constrição de bens.

Não transcorre o prazo total necessário à configuração da prescrição intercorrente, considerado o período de suspensão de um ano somado ao prazo prescricional de três anos aplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 487, II, 489, § 1º, 774, V, 828, 921; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC.

REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.

TJMT 0006354-21.2001.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026”. (N.U 0020004-06.2010.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026